Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722150-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C DOS S TEIXEIRA CONSTRUTORA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C DOS SANTOS TEIXEIRA CONSTRUTORA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória e rescisão de contrato verbal c/c perdas e danos, indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado e fixou prazo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da Súmula 481 do STJ, que prevê: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, a agravante foi intimada na origem para comprovar seu estado de hipossuficiência, nos seguintes termos (ID. 233350301, originário): “Diante do exposto, emende-se a inicial, para: 1. Juntar documentos que demonstrem um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem a empresa autora, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. OU promover o pagamento das custas processuais; 2. Juntar os atos constitutivos da empresa autora.” A recorrente, no entanto, se limitou a apresentar extratos bancários (ID. 234754312 a 234754327, originário). Em sede recursal, apresentou somente seus atos constitutivos, que apontam ter um capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e atuar no mercado a mais de 05 anos (ID. 72498834 e 72498832). Não trouxe, portanto, qualquer documento que permita analisar a situação financeira da pessoa jurídica. Sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Precedente: (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). Há que se observar, por fim, que a agravante promoveu o recolhimento das custas iniciais na origem (R$ 763,55, conforme ID. 235795666, originário, em 14/05/2025), o que revela ato incompatível com o pedido de gratuidade recursal, ante a ocorrência de preclusão lógica, e reforça a necessidade de indeferimento do pedido. Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela parte. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r